Tribunal: TJMT
Processo: 1041176-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041176-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANA MARIA BRANDAO - CPF: 138.926.491-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO À PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO, INCLUSIVE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual em ação relativa a supostos desfalques e falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP. Nos aclaratórios, a parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, inclusive quanto à legitimidade passiva, à competência e à prova pericial, suscitando, ainda, a prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão autoral, ainda que a matéria não tenha integrado a insurgência recursal originária, por se tratar de questão de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame da controvérsia.

4. O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente as questões efetivamente devolvidas ao colegiado, ao afirmar o descabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, a ausência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de rediscussão em apelação.

5. Não há omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual, porque o julgado registra expressamente que o Tema 1.150 do STJ pacificou tais questões nas demandas relativas ao PASEP em que se discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

6. A alegada contradição não se configura, pois a contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a incoerência interna do próprio pronunciamento judicial, e não a divergência entre a solução adotada pelo julgador e a tese sustentada pela parte.

7. A insurgência referente à prova pericial não integra a moldura decisória do acórdão embargado e, além disso, mostra-se incompatível com os elementos processuais, já que a decisão de primeiro grau que deu origem ao agravo de instrumento deferiu a produção da prova, o que afasta o vício apontado.

8. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nas instâncias ordinárias e insuscetível de preclusão, de modo que seu exame não depende de provocação anterior da parte nem fica obstado pelo fato de não ter integrado o recurso originário.

9. A jurisprudência do STJ afirma que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, inclusive quando suscitadas em embargos de declaração, razão pela qual o seu conhecimento não configura inovação recursal vedada, mas exercício do poder-dever do julgador de controlar a subsistência jurídica da pretensão deduzida em juízo.

10. A não submissão da prescrição à preclusão decorre de sua natureza de questão que transcende o interesse meramente privado das partes e afeta a própria viabilidade jurídica da pretensão material, o que impõe ao órgão jurisdicional o dever de apreciá-la de ofício para evitar a continuidade de demanda inviável à luz do direito aplicável.

11. A rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC não impede o exame autônomo da prescrição, pois o reconhecimento dessa matéria de ordem pública independe da procedência da via integrativa e pode ser realizado em razão do efeito translativo do recurso.

12. O Tema 1.150 do STJ fixa que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, observado, em regra, o critério da actio nata.

13. O Tema 1.387 do STJ define, especificamente para essas controvérsias, que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional da pretensão reparatória fundada em falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

14. No caso concreto, a autora realizou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP em 29/01/2013, por ocasião do saque de aposentadoria, e a ação indenizatória somente foi ajuizada em 25/04/2024, quando já transcorrido lapso superior a dez anos entre o termo inicial e o ajuizamento da demanda.

15. A incidência da prescrição decorre, portanto, da aplicação direta das teses firmadas pelo STJ aos fatos comprovados nos autos, o que impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.IV.
DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento, de ofício, da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração exigem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao pronunciamento judicial, e não a divergência entre o julgado e a tese da parte. 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício nas instâncias ordinárias e não se submete à preclusão. 4. A jurisprudência do STJ admite o exame da prescrição a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive quando suscitada em embargos de declaração, sem que isso configure inovação recursal vedada. 5. O reconhecimento, de ofício, da prescrição pode ser realizado em razão do efeito translativo do recurso, ainda que a matéria não tenha integrado a insurgência recursal originária. 6. Nas ações relativas a desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional é decenal. 7. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória referente à conta individualizada do PASEP. 8. Decorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, a pretensão autoral está prescrita.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.015, 1.009, § 1º, 932, III, 1.021, § 2º, 64, § 1º, e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, AREsp n. 2.907.440/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, REsp n. 1.809.145/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, EAREsp n. 146.473/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 11.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao agravo interno
, mantendo hígida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento recursal, ao fundamento de que a decisão interlocutória impugnada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, matérias que não se inserem, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco autorizam, no caso concreto, a incidência da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido, de forma equivocada, sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual, sem atentar para a alegação de que a demanda originária, em verdade, não versa sobre desfalques na conta vinculada ao PASEP, mas sobre pretensa alteração dos índices de atualização estabelecidos pelo Conselho Diretor, hipótese que atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

Defende, ainda, a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com exame da preliminar de prescrição, reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., declaração de competência da Justiça Federal e remessa dos autos ao juízo federal competente.

Contrarrazões no Id. 353956373.

O recurso é tempestivo (Id. 356783893).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrido, constou a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual em ação envolvendo controvérsia acerca de contas vinculadas ao PASEP. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada e requer o processamento do recurso para apreciação das preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta é impugnável por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é aplicável a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

5. A rejeição das preliminares não gera prejuízo irreversível, pois a controvérsia pode ser integralmente rediscutida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. O agravante não demonstra situação concreta de urgência ou risco de esvaziamento do provimento jurisdicional que justifique a flexibilização do rol legal.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita ilegitimidade passiva e incompetência, especialmente em demandas relativas ao PASEP, cuja legitimidade do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual encontram-se pacificadas no Tema 1.150 do STJ.

8. A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, o cabimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência não é impugnável por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

11. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do exame da matéria em apelação.

12. A rejeição das preliminares pode ser rediscutida em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo prejuízo irreparável que autorize o manejo do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150; TJMT, AI 1001041-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.03.2025; TJ/RJ, AI 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, DJe 04.01.2021.
(Id. 352723372).

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelo embargante não prospera.

No caso concreto, a análise dos vícios invocados deve observar estritamente a moldura decisória efetivamente enfrentada no acórdão embargado.

O aresto foi expresso ao delimitar que a controvérsia devolvida no agravo interno se restringia à correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por incabível, uma vez que a insurgência recursal se voltava contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

Assentou-se, ademais, que tais matérias, em regra, não se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que, na espécie, não se verificava urgência qualificada apta a atrair a taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, remanescendo à parte a possibilidade de rediscussão em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de omissão quanto às matérias que efetivamente integraram a insurgência recursal e foram analisadas no acórdão.

Isso porque o julgado enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos devolvidos ao exame colegiado: o descabimento do agravo de instrumento, a ausência de enquadramento da decisão saneadora nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, a não incidência da taxatividade mitigada por falta de urgência apta a tornar inútil o reexame posterior da questão e a viabilidade de rediscussão em momento processual oportuno. Também consignou, expressamente, que o Tema 1.150 do STJ já pacificou, nas demandas relativas ao PASEP, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual nas hipóteses em que se discute falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Logo, não há omissão. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

Também não se configura a alegada contradição.

Os embargos sustentam, em síntese, que o acórdão seria contraditório por haver reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual sem acolher a tese de que a pretensão autoral buscaria, em realidade, alterar os índices de atualização do PASEP, hipótese que atrairia a legitimidade da União. Ocorre que tal insurgência não revela incoerência lógica interna do julgado, mas simples dissenso entre a tese da parte e a solução jurídica adotada. E a contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, e não a oposição entre o entendimento do julgador e a argumentação da parte recorrente.

Devem, por isso mesmo, ser afastadas da análise as matérias que
não foram suscitadas no recurso originário
ou que não integraram o acórdão embargado.

É o que ocorre, em especial, com a argumentação referente à prova pericial. Além de não guardar correspondência com a moldura decisória efetivamente examinada no aresto, tal insurgência mostra-se incompatível com os próprios elementos processuais, pois a decisão de primeiro grau que ensejou a interposição do agravo de instrumento deferiu a produção de prova pericial. A insistência do Banco embargante em invocar suposto prejuízo decorrente de cancelamento ou ausência de perícia evidencia falta de diligência mínima na construção da tese recursal e denota defesa genérica, aproximando-se de utilização abusiva da via integrativa.

Desse modo, não se constatando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

Todavia, em relação à
prescrição
, impõe-se exame autônomo.

Embora a matéria não tenha integrado a insurgência recursal originária, cuida-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício nas instâncias ordinárias e não sujeita à preclusão. O STJ firmou compreensão no sentido de que matérias dessa natureza podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive quando suscitadas em embargos de declaração, não se podendo afastar seu exame apenas sob o argumento de inovação recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. A alegação referente à legitimidade ativa,
por se tratar de uma das condições da ação
, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau,
sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias
. 2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 2.907.440/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) (g.n)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
LIMITES DA DECISÃO EM PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO OU TEMA PRECLUSO
. SÚMULA N. 7/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEVER DE EXAME DE OFÍCIO. ART. 64, §1º, CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 3. Em relação à alegada violação ao art. 64, §1º, do CPC/2015, na linha dos precedentes desta Corte,
as matérias de ordem pública
(e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc
)
não se sujeitam à preclusão
, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias
. A saber: AgRg no REsp. n. 1.348.012 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16.06.2015; REsp. n. 1.372.133 / SC, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05.06.2014; REsp. n. 1.314.360 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. n. 223.196 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.10.2012. 4. No caso, a Corte de Origem deixou de se manifestar a respeito da incompetência absoluta da Justiça Comum para a apreciação de feito relativo à contribuição sindical compulsória (imposto sindical) de servidor público, frente as competências constitucionais da Justiça do Trabalho. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Retorno dos autos à Corte de Origem. Prejudicados os demais temas.”
(REsp n. 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) (g.n)

“[...] VI. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício,
em qualquer tempo e grau de jurisdição,
nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.),
não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.106.649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no REsp 1.516.071/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; [...]”
(EAREsp n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 19/10/2023.) (g.n)

No mérito da questão prescricional, o Tema 1.150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e que, sob a teoria da
actio nata
, o termo inicial, em regra, coincide com a ciência comprovada dos desfalques pelo titular da conta.

Posteriormente, em recente afetação e julgamento do Tema 1.387, o Superior Tribunal de Justiça definiu, especificamente para essas controvérsias, que
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória
por falha na prestação do serviço, por saques indevidos ou desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Fixou-se a seguinte tese vinculante:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso dos autos, conforme os documentos juntados na origem, a autora ANA MARIA BRANDAO procedeu ao saque integral de sua conta em 29/01/2013, por ocasião do saque de aposentadoria. A presente ação indenizatória, por sua vez, somente foi ajuizada em 25/04/2024. Assim, entre o marco inicial da contagem prescricional e o ajuizamento da demanda transcorreu lapso superior a dez anos, encontrando-se a pretensão autoral fulminada pela prescrição, conclusão que decorre diretamente da orientação firmada pelo STJ nos Temas 1.150 e 1.387.

Em consequência, embora os embargos declaratórios sejam rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão deduzida na origem, com incidência dos efeitos translativos do recurso.

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

Por sua vez,
DE OFÍCIO
, reconheço a prescrição da pretensão autoral deduzida na ação de origem e, em razão dos efeitos translativos do recurso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026